Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO CONDICIONADO À EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Viola os princípios da economia processual e da primazia da resolução do mérito a sentença que extingue o feito por exigir a efetiva demonstração da localização do automóvel para o deferimento da diligência de busca e apreensão, haja vista a ausência de previsão legal para tanto (Decreto-Lei 911/1969).
2. Considera-se prematura a extinção dos autos quando não observado o cumprimento de todos os requisitos insculpidos na norma processual, o que enseja a anulação da sentença, uma vez que o processo foi extinto indevidamente.
3. Apelação conhecida e provida.